Tribunal: CARF
Processo: 13871.720035/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13871.720035/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
IZAIAS CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que
integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 65/68, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 54/58, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 06/10, lavrado em 18/04/2011, referente ao ano-
calendário de 2009, com ciência da RECORRENTE em 29/04/2011, conforme AR de fl. 48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13871.720035/2011-12
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720035/2011-12

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal,
no montante de R$ 95.277,96, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 10, constatou-
se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial
federal, no valor de R$ 228.345,27, auferidos pelo titular. Ademais, os honorários advocatícios
foram devidamente considerados.
Dispõe a fiscalização que o Parecer PGFN/CRJ 2331/2010 suspendeu o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009 (fundamentado no Parecer PGFN/CRJ 287/2009). Assim, salvo
disposição expressa de decisão judicial em sentido contrário, o IRPF incidente sobre os
rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser apurado aplicando-se o art. 12 da Lei no
7.713/88.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/04 em 23/05/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Os rendimentos considerados tributáveis pela autoridade fiscal, na verdade, não são
tributáveis, em razão de ser considerado benefício previdenciário concedido por decisão
judicial, referindo-se ao pagamento integral de parcelas devidas pelo Instituto Nacional
de Seguro Social de 1998 a 2007 decorrentes de aposentadoria;
Esclarece que do valor recebido acumuladamente de R$ 325.345,27, foi retido a título
de imposto de renda a quantia de R$ 9.760,36, e honorários advocatícios;
Sustenta que os rendimentos não foram rateados ao seu tempo, pois, refere-se a
rendimentos recebidos acumuladamente, e, portanto, deveriam ser calculados mês a
mês;
Para justificar seu entendimento sobre a matéria cita a Instrução Normativa da Receita
Federal 1.127 de 2011, que trata sobre valores recebidos acumuladamente;
Por último, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instruiu a impugnação com as cópias da notificação de lançamento, Acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, Consultas e Acompanhamento Processual
TRF3R, Demonstrativo de Memória de Apuração do Crédito, Levantamento Judicial,
Alvará Judicial, recibo de pagamento de honorários advocatícios, entre outros.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 54/58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720035/2011-12

Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, na
forma da legislação vigente à época dos fatos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/12/2014,
conforme AR de fls. 63, apresentou o recurso voluntário de fls. 65/68 em 20/01/2015.
Em suas razões, praticamente reitera o alegado na impugnação para, ao final,
requerer que sejam consideradas as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refere os
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
porque dele conheço.

MÉRITO
Rendimentos recebidos acumuladamente - RRA
Em síntese, o RECORRENTE alega que o pagamento auferido do INSS em
decorrência da procedência de ação judicial refere-se a direito a aposentadoria concernente ao
período de 03/1998 a 01/2007, totalizando 116 (cento e dezesseis) parcelas mensais, pagas
acumuladamente.
Afirmou que, dos R$ 325.345,27 levantados através de alvará, foi retido R$
9.760,36 a título de IRRF e também foi paga a quantia de R$ 97.000,00 de honorários
advocatícios. Assim, o seu crédito líquido foi de R$ 228.345,27.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720035/2011-12

Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do RECORRENTE.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de
2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.
(CARF. Acórdão no 2202-007.311, julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720035/2011-12

Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos percebidos (fls. 25/29), realizando-se o cálculo de forma mensal, e não
pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima, para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao
regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 75
DF CARF MF
Original